Tribunal: TJSP
Processo: 2217564-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Adjudicação compulsória. Após determinação de emenda da petição inicial para inclusão, como réu, do proprietário registral de terreno, decisão interlocutória determina exclusão de litisconsorte passivo, a ré originária, incorporadora de empreendimento imobiliário (hotel) que prometeu à venda uma unidade autônoma à parte autora, promitente compradora. Inconformismo da parte

Ementa:
Agravo de instrumento. Adjudicação compulsória. Após determinação de emenda da petição inicial para inclusão, como réu, do proprietário registral de terreno, decisão interlocutória determina exclusão de litisconsorte passivo, a ré originária, incorporadora de empreendimento imobiliário (hotel) que prometeu à venda uma unidade autônoma à parte autora, promitente compradora. Inconformismo da parte autora. Provimento. Decisão reformada.
1. A aferição da legitimidade passiva ad causam deve levar em ponderação a pertinência subjetiva da parte apontada aos fatos e direito debatidos. Prematura a exclusão da incorporadora do polo passivo do feito, uma vez que somente com a vinda de defesa oportuna, tanto pelo proprietário registral do terreno onde se edifica o empreendimento imobiliário, quanto pela incorporadora (que se limitou a prometer à compra o mencionado terreno e a nele incorporar o edifício), será possível identificar qual o plexo de responsabilidades compartilhadas entre essas partes colocadas no polo passivo no que diz respeito ao registro imobiliário da promessa de compra e venda da unidade autônoma firmada entre a incorporadora e a parte autora.
2. Recurso provido.